Tribunal: TJMT
Processo: 0000538-46.2019.8.11.0094
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000538-46.2019.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PATRICIA MATOS LACERDA - CPF: 055.463.171-75 (APELANTE), MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - CPF: 016.957.271-42 (ADVOGADO), CRISTIANE SILVA DOS SANTOS - CPF: 050.933.241-24 (APELANTE), AGNALDO VALDIR PIRES - CPF: 560.265.951-04 (ADVOGADO), PATRICK MATOS LACERDA - CPF: 703.723.171-11 (APELANTE), MARINALVA FRANCISCA MATOS - CPF: 701.576.941-78 (APELANTE), JURANDIR MARCOS DA SILVA - CPF: 047.726.819-65 (APELANTE), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), DJULLYA MATOS registrado(a) civilmente como JOSE MAURICIO MATOS LACERDA - CPF: 703.721.241-51 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES BENTO - CPF: 007.210.141-51 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.602.911-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ADMAR DA SILVA SOUSA - CPF: 015.369.913-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES, E NO MÉRITO, DESPROVEU OS RECURSOS DE CRISTIANE, PATRICK E MARINALVA E PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS DE PATRÍCIA E JURANDIR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICIA MATOS LACERDA, CRISTIANE SILVA DOS SANTOS, PATRICK MATOS LACERDA, MARINALVA FRANCISCA MATOS, JURANDIR MARCOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADO (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT,
C/C ART. 40, INCISO III) – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 35,
CAPUT) –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – NULIDADE – CARTA PRECATÓRIA – OITIVA DE TESTEMUNHA – DEFENSOR DEVIDAMENTE INTIMADO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – DILIGÊNCIA REQUERIDA PELA DEFESA – DEVIDAMENTE ANALISADA – PLEITO ATENDIDO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – MÉRITO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COESOS E HARMÔNICOS – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO RELEVANTE – COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE ASSOCIAÇÃO DELITIVA ENTRE TODOS OS ACUSADOS – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDENTE – ACUSADOS CONDENADOS PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – CULPABILIDADE NEGATIVADA – CIRCUNSTÂNCIA VALORADA COMO MAJORANTE –
BIS IN IDEM
– CARGA NEGATIVA AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Nos casos de oitiva de testemunha ou vítima fora do juízo processante, a defesa deve ser intimada da expedição da carta precatória, nos termos da Súmula 273 do Superior Tribunal de Justiça.

O processo penal é regido pelo princípio do
pas de nullité sans grief
, segundo o qual toda nulidade, ainda que absoluta, exige a demonstração do prejuízo nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal.

A prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, principalmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (STJ, AgRg no REsp 1863836/RS, julgado em 06/10/2020).

A intencionalidade de realizar o tráfico de maneira associada é demonstrada pela totalidade dos elementos probatórios existentes, tendo sido comprovada a divisão de tarefa entre todos os acusados, com demonstração inequívoca de união pretérita dos indivíduos para a mercancia de entorpecentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000538-46.2019.8.11.0094

APELANTE: PATRICIA MATOS LACERDA, CRISTIANE SILVA DOS SANTOS, PATRICK MATOS LACERDA, MARINALVA FRANCISCA MATOS, JURANDIR MARCOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra Patrícia Matos Lacerda, José Maurício Matos Lacerda, Patrick Matos Lacerda, Marinalva Francisca Matos, Cristiane Silva dos Santos, Carlos Alexandre Rodrigues Bento, Admar da Silva Souza e Jurandir Marcos da Silva, pela prática dos seguintes fatos delituosos:

“[...] FATO 01

Consta do incluso inquérito que, no dia 02 de maio de 2019, em horário indeterminado, mas no período noturno, na residência localizada na Rua Paraíba, s/n (próximo ao Ginásio de esportes), Bairro Centro, nesta Comarca de Tabaporã/ MT, os denunciados PATRICIA MATOS LACERDA, CRISTIANE SILVA DOS SANTOS, PATRICK MATOS LACERDA, JOSÉ MAURÍCIO MATOS LACERDA, MARINALVA FRANCISCA MATOS e ADMAR DA SILVA SOUSA, com consciência e vontade, agindo em unidade de desígnios e envolvendo o adolescente Diogo Rodrigues dos Santos, tinham em depósito e guardavam drogas de uso proscrito, destinadas a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em substância análoga a
maconha, pesando, no total, 164 g (cento e sessenta e quatro gramas)
, bem como os denunciados PATRICIA, CRISTIANE, PATRICK, JOSÉ MAURÍCIO e MARINALVA, com consciência e vontade, agindo em unidade de desígnios e envolvendo o adolescente Diogo Rodrigues dos Santos, vendiam, expunham à venda, ofereciam, forneciam e entregavam para consumo drogas de uso proscrito, destinadas a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO 02

Consta também que nas mesmas circunstâncias de tempo e local supramencionados, a denunciada PATRÍCIA MATOS LACERDA, com consciência e vontade, e em desacordo com determinação legal e regulamentar, mantinha, no interior de sua residência, munições de uso permitido, consistentes em 02 (dois) cartuchos CBC Velox, calibre .20, intactos.

FATO 03

Consta, ainda, que em data pretérita aos fatos supramencionados, durante período indeterminado, porém, entre o ano de 2018 e o mês de maio de 2019, os denunciados PATRICIA MATOS LACERDA, CRISTIANE SILVA DOS SANTOS, PATRICK MATOS LACERDA, MARINALVA FRANCISCA MATOS e JOSÉ MAURÍCIO MATOS LACERDA, com consciência e vontade, associaram-se, de forma estável e permanente, com o fim de praticar, reiteradamente ou não, os crimes previstos nos arts. 33, caput e §1o,e 34, ambos da Lei no 11.343/06.

FATO 04

Consta do caderno investigativo que, em período indeterminado, porém, entre o ano de 2018 e o mês de maio de 2019, os denunciados PATRICIA MATOS LACERDA e CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES BENTO vulgo ‘Carlinhos’ ou ‘Menor’, associaram-se, de forma estável e permanente, com o fim de praticar, reiteradamente ou não, os crimes previstos nos arts. 33, caput e §1o, e 34, ambos da Lei no11.343/06.

FATO 05

Consta do caderno investigativo que, em período indeterminado, porém, entre o ano de 2018 e o mês de maio de 2019, os denunciados PATRICIA MATOS LACERDA e ADMAR DA SILVA SOUSA, vulgo ‘cachorro’ ou ‘cachorro loco’, associaram-se, de forma estável e permanente, com o fim de praticar, reiteradamente ou não, os crimes previstos nos arts. 33, caput e §1o, e 34, ambos da Lei no 11.343/06.

FATO 06

Consta do caderno investigativo que, em período indeterminado, porém, entre o ano de 2018 e o mês de maio de 2019, os denunciados PATRICIA MATOS LACERDA e JURANDIR MARCOS DA SILVA, vulgo ‘Veio’ ou ‘Veio Paraná’, associaram-se, de forma estável e permanente, com o fim de praticar, reiteradamente ou não, os crimes previstos nos arts. 33, caput e §1o, e 34, ambos da Lei no 11.343/06, sendo que o denunciado Jurandir praticou o referido delito nas dependências de estabelecimento prisional. [...]”
(sic da denúncia de id. 73900495).

A inicial foi recebida em 09 de dezembro de 2019, ocasião em que também foi determinado o desmembramento do feito em relação ao acusado Admar da Silva Souza (id. 73908957).

Em 29 de junho de 2020, o magistrado singular, Dr. Rafael Depra Panichella, prolatou sentença de parcial procedência para:

(i.) Absolver o acusado José Maurício Matos Lacerda das imputações do art. 33,
caput,
c/c art. 40, inciso VI, e art. 35,
caput,
todos da Lei 11.343/06;

(ii.) Condenar Patrícia Matos Lacerda à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput,
c/c art. 40, inciso VI (envolver adolescente), ambos da Lei 11.343/06 (fato 01), à pena de 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime de associação para o tráfico, por quatro vezes (fato 03 a 06), o que resultou na pena de 12 (doze) anos de reclusão, e à pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de posse de arma de fogo de uso permitido (fato 02), que, somadas nos termos do art. 69 do CP, perfazem o total de 17 (dezessete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime fechado, e 3.320 (três mil trezentos e vinte) dias-multa;

(iii.) Condenar Cristiane Silva dos Santos à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput,
c/c art. 40, inciso VI (envolver adolescente), ambos da Lei 11.343/06 (fato 01) e à pena de 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime de associação para o tráfico, que, somadas nos termos do art. 69 do CP, perfazem o total de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, e 1.210 (mil duzentos e dez) dias-multa;

(iv.) Condenar Patrick Matos Lacerda à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput,
c/c art. 40, inciso VI (envolver adolescente), ambos da Lei 11.343/06 (fato 01) e à pena de 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime de associação para o tráfico, que, somadas nos termos do art. 69 do CP, perfazem o total de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 1.210 (mil duzentos e dez) dias-multa;

(v.) Condenar Marinalva Francisca Matos à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput,
c/c art. 40, inciso VI (envolver adolescente), ambos da Lei 11.343/06 (fato 01) e à pena de 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime de associação para o tráfico, que, somadas nos termos do art. 69 do CP, perfazem o total de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 1.210 (mil duzentos e dez) dias-multa;

(vi.) Condenar Jurandir Marcos da Silva à pena de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 1.100 (mil e cem) dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime descrito no art. 35,
caput,
c/c art. 40, inciso III (dentro de unidade prisional), ambos da Lei 11.343/06 (fato 06);

(vii.) Condenar Carlos Alexandre Rodrigues Bento à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 880 (oitocentos e oitenta) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 35,
caput,
c/c art. 40, inciso III (dentro de unidade prisional), ambos da Lei 11.343/06 (fato 04).

Devidamente intimado, o acusado Carlos Alexandre optou por não recorrer da sentença condenatória.

Por outro lado, os sentenciados Jurandir Marcos da Silva, Patrick Matos Lacerda, Cristiane Silva dos Santos, Patrícia Matos Lacerda e Marinalva Francisca interpuseram recurso de apelação.

Em suas razões, o apelante Jurandir Marcos da Silva sustenta, preliminarmente, a nulidade processual em razão da não intimação de sua defesa para participar da audiência em que foi inquirida a testemunha Leandro Araújo, por meio de carta precatória, bem como porque, durante a solenidade, não foi nomeado advogado dativo para representá-lo.

Sob outro enfoque, assevera que o processo deve ser anulado, por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento imotivado de um pedido de diligência para que fosse verificado se havia sinal de internet para celular (3G) na cela em que o apelante se encontrava segregado.

No mérito, pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência de provas de sua autoria em relação aos fatos narrados na denúncia. Por fim, requereu a revogação da prisão preventiva, para que o apelante possa aguardar o julgamento em liberdade (id. 73910966)

Por seu turno, a defesa dos apelantes Patrick Matos Lacerda e Cristiane Silva dos Santos argumenta que não há provas suficientes de que os entorpecentes apreendidos eram destinados à mercancia ilícita. Quanto ao crime de associação ao tráfico, sustenta não ter sido comprovada a permanência e estabilidade necessárias à configuração do tipo penal.

Além disso, pugna pelo afastamento da majorante consistente no envolvimento de adolescente, sob o argumento de que não ficou comprovada a participação de menores na prática delitiva. Requer, também, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/06. No mais, pretendem que os réus possam aguardar o julgamento da apelação em liberdade (id. 73910971)

A defesa das apelantes Patrícia Matos Lacerda e Marinalva Francisca Matos almeja a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, VII, do CPP. Alternativamente, pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, com consequente abrandamento do regime inicial fixado (id. 73910975).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça requer o não provimento dos recursos defensivos (id. 73910981).

O parecer ministerial, da lavra do e. Procurador de Justiça, Dr. Gill Rosa Fechtner, opina pelo não provimento dos recursos defensivos (id. 82597475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICIA MATOS LACERDA, CRISTIANE SILVA DOS SANTOS, PATRICK MATOS LACERDA, MARINALVA FRANCISCA MATOS, JURANDIR MARCOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE – OITIVA DE TESTEMUNHA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa do apelante Jurandir Marcos

sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento que não foi intimada da audiência designada para oitiva da testemunha Leandro Araújo, ouvida por meio de Carta Precatória. Afirma que somente teve conhecimento com a realização de carga dos autos para apresentação de alegações finais.

Com efeito, nos casos de oitiva de testemunha ou vítima fora do juízo processante, a defesa deve ser intimada da expedição da carta precatória, nos termos da Súmula 273 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 273: Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado”.

No caso em tela, a análise dos autos demonstra que a expedição da carta precatória foi determinada durante a audiência de instrução e julgamento, realizada no dia 28/01/2020, na qual o defensor do apelante Jurandir estava presente e, conforme consta na ata da solenidade, ficou ciente da determinação.

Além disso, verifico que a expedição da missiva restou devidamente disponibilizada no DJE n. 10.672, de 06/02/2020 e publicado no dia 07/02/2020, constando o patrono do apelante habilitado para receber as intimações.

Confira-se:

Portanto, não há falar em nulidade do processo, uma vez que a intimação da defesa do apelante foi devidamente efetivada, nos termos da Súmula 273 do STJ.

Da mesma forma, não prospera a tese de que o apelante não foi assistido por defesa técnica, isso porque, o Juízo deprecado nomeou o advogado dativo Danilo Tenório dos Santos (OAB/MT 23.996), para representar os interesses do apelante durante a solenidade (id. 73909965).

Esse tema já fora objeto de irresignação defensiva em sede de alegações finais, sendo assim abordado em sentença pelo Juízo
a quo
:

“Consta expressamente no termo de audiência a nomeação acima mencionada, que se direciona exatamente ao réu que em sua defesa arrolou referida testemunha, não sendo arrolado por nenhum dos outros denunciados, não podendo a defesa afirmar que tal defensor fora nomeado para exercer a defesa de outro denunciado.

Além disso, a referida solenidade foi conduzida por este juízo, que atua em cumulação na Comarca do Porto dos Gaúchos/MT, ciente de que se tratava de testemunha arrolada pela defesa de Jurandir, cuja inquirição atendeu as indagações que a defesa pretendia obter com a oitiva de tal testemunha, consoante se Verifica do produto da prova oral amealhada.”
(sic da sentença de id. 73909025).

Pelo exposto, não vislumbro razoabilidade alguma para acolher a preliminar, motivo pelo qual a REJEITO.

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – DILIGÊNCIA INDEFERIDA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa do apelante Jurandir Marcos alega que o magistrado singular teria sido omisso quanto ao seu pedido de diligência.

Sustenta que requereu a expedição de mandado de constatação, a fim de atestar a possibilidade de conexão celular 3G, utilizada por aplicativos de conversa como
WhatsApp
e
Telegram
, na unidade prisional em que o apelante se encontra recolhido.

Afirma que o pleito não foi analisado, pois o magistrado singular determinou apenas a expedição de ofício à unidade prisional e não a expedição de mandado de constatação, a ser realizado por Oficial de Justiça.

Conforme se evola dos autos, o pleito defensivo foi deliberado durante a sessão de instrução (id. 73908983), na qual o magistrado determinou a expedição de ofício à unidade, nos seguintes termos:

“[...] Sem prejuízos, no que tange ao pedido da defesa de Jurandir, determino seja oficiado ao presídio da Comarca de Sinop para que informe, no prazo de 10 (dez) dias: a) Se houve qualquer apreensão de celular no ano de 2019 naquele presídio, indicando qual raio e cela e data das apreensões, bem como, a qual processo criminal esteja vinculado tal apreensão; b) Se houve qualquer apreensão de celular durante todo o tempo de prisão em relação ao reeducando Jurandir Marcos da Silva; c) Se houve qualquer apreensão de celular durante todo o tempo de prisão, em relação a cela ou raio aonda já esteve o preso Jurandir Marcos da Silva; d) O raio e a cela em que Jurandir Marcos da Silva se encontrava preso no ano de 2019, sendo indicada todas as celas e raios em que já passou pelo ano citado, indicando as referidas datas e eventuais mudanças. [...]”
(sic do id. 73908983).

Em que pese os argumentos expostos, observo que a defesa estava presente na solenidade e, mesmo ciente da decisão do magistrado, não registrou qualquer discordância quanto ao que determinado.

Nesse cenário, além de atender à finalidade que a defesa buscava, não houve qualquer insurgência em relação à determinação do magistrado, que optou por expedir ofício ao invés de mandado de constatação.

Ademais, ainda que se pudesse decotar as provas relativas às conversas de
WhatsApp
, porque seriam ilegítimas – e penso que não são –, remanesceriam outros indícios que comprovam a participação do apelante no delito em análise.

Por fim, importante relembrar que
“[a] Lei Processual Penal em vigor adota, nas nulidades processuais, o princípio da pas de nullité sans grief, segundo o qual somente há de se declarar a nulidade se, alegada em tempo oportuno, houver demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo para a parte”
[1]
.

Por tais razões, REJEITO a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do delito de tráfico de entorpecentes (LD, art. 33,
caput
)
:

Passo a analisar o pedido comum feito pelas defesas de Patrícia Matos, Marinalva Francisca, Cristiane Silva e Patrick Matos de absolvição do delito de tráfico de entorpecentes majorado pelo envolvimento de adolescente, descrito no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06.

Em que pese as alegações defensivas, as provas existentes no caderno processual são suficientes para o julgamento de procedência do pedido de condenação.

A materialidade delitiva é induvidosa, o que se conclui a partir do Relatório Policial (id. 73907480 – pág. 03), Boletim de Ocorrência (id. 73900497 – pág. 03), Termo de Apreensão (id. 87681519) e Laudo Pericial Preliminar e Definitivo (id. 73907453 e 73909950 – pág. 05).

Da mesma forma, a autoria delitiva é indene de dúvidas, ante o Auto de Prisão em Flagrante (id. 73900497 – pág. 02) e a prova oral produzida ao longo da instrução criminal.

Os apelantes Patrícia Matos, Marinalva Francisca, Cristiane Silva e Patrick Matos, ao serem interrogados, negaram a prática dos crimes a eles imputados, se limitando a aduzir que não realizam a venda, distribuição, aquisição ou armazenamento de substancias entorpecentes, não possuindo qualquer vínculo com a traficância mencionada na denúncia.

Nada obstante, o investigador de polícia Cleiton Francisco Alves, em juízo, relatou que, durante os monitoramentos realizados, notaram que os apelantes se mudavam constantemente de residência, geralmente para locais com difícil acesso. Sobre o dia da prisão em flagrante, afirmou que estavam em campana policial quando conseguiram avistar algumas pessoas indo para os fundos do local, a fim de retirar a droga apreendida (164 g de maconha).

Descreveu que o menor Diogo Rodrigues dos Santos, à época com 16 (dezesseis) anos de idade, auxiliou os acusados a desenterrarem a droga e que, neste instante, procederam à abordagem policial, momento em que parte das pessoas no local empreenderam fuga. Acrescentou, ainda, que a residência dos apelantes era conhecida como ponto de venda de entorpecentes na cidade e tinha alta movimentação de pessoas.

Nesse mesmo sentido, o investigador de polícia Fernando Bastos Vilela destacou que visualizaram todos os apelantes na residência e, ao confirmarem a presença de entorpecentes, adentraram ao local e deram voz de prisão a todos os presentes, momento em que dois indivíduos fugiram:

“[...] eu e o invesrigador Cleiton fizemos campana ao fundo da residência com autorização da vizinha do lado [...] aos fundos escondidos a gente conseguiu visualizar todos na residência, visualizamos Patrícia, Marinalva, a mãe, o irmão da Patrícia, o Patrick e mais duas pessoas que eu não soube identificar no momento [...] seguramos na campana ali até um determinado momento, esperamos eles entra no mato pra buscar a droga, os dois, que no dia eu não sabia o nome, um era menor de idade que foi apreendido que eu não conhecia e o outro não me recordo o nome, foram até o mato acho que uns 10 metros de distância da casa ao fundo [...] pegaram a droga voltaram para dentro da residência [...] eles começaram eles falam a dechavar que é para tirar que é pra fazer vai e vem colocar em sacos plásticos essas coisas, e foi no momento que a gente percebeu a droga a gente entrou e deu voz de prisão pra todo mundo, dois fugiram pro meio do mato”
(sic da transcrição da sentença de id. 73909027).

Ainda, nesse cenário, a testemunha Luiz Paulo Correia de Mesa Júnior afirmou, em juízo, que é conhecida como “
bebe do gordinho motos”
e é usuário de entorpecentes, já tendo adquirido drogas da apelante Patrícia Matos, por mais de uma vez. Destacou, também, que já recebeu entorpecentes da apelante Marinalva Francisca, genitora de Patrícia.

Nesse ponto, destaco que a afirmativa da testemunha é corroborada por mensagem de texto extraída do aparelho de celular da apelante Patrícia, na qual essa responde à testemunha, afirmando que deixará a droga com sua “
coroa
”, pois estava saindo para ir ao mercado (id. 73907469 – pág. 03).

De igual modo, a testemunha Alexandro Lisboa Ventura afirmou, sob o crivo do contraditório, que negociou a compra de entorpecentes com a apelante Cristiane Silva, o qual foi entregue pela apelante Patrícia Matos.

Nesse mesmo soar, foram as declarações das testemunhas Roberta Karen Souza Clemente, Ricardo Henrique de Alencar e Rafael Morais de Arruda.

Outrossim, a informante Luzinete da Silva, genitora da apelante Cristiane Silva, descreveu, em juízo, que a residência de Patrícia tinha um alto e constante fluxo de pessoas chegando de carro, moto e em diversos horários do dia.

Diante das circunstâncias fáticas expostas, é possível concluir que a versão apresentada pelos apelantes se mostra isolada dos demais elementos probatórios, os quais são suficientes para demonstrar que esses se dedicavam à comercialização de entorpecentes, especialmente ante as declarações dos policiais envolvidos nas investigações e demais testemunhas que confirmaram terem adquirido entorpecentes dos apelantes, depoimentos esses ratificados pelas provas extraídas do aparelho de celular da apelante Patrícia Matos.

Da mesma forma, não há dúvidas acerca da incidência da majorante inscrita no art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, porquanto os apelantes utilizaram o menor infrator Diogo Rodrigues dos Santos para auxiliá-los a desenterrar os entorpecentes apreendidos, bem assim prepará-los para mercancia, quando foram surpreendidos pelos agentes policiais (id. 73900499 – pág. 04).

Nesse contexto, havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Portanto, comprovado a prática do delito de inscrito no art. 33,
caput,
c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/06, não se mostra possível cogitar a absolvição dos apelantes.

Do delito de associação para o tráfico (LD, art. 35,
caput
)
:

Quanto ao delito de associação para o tráfico, o Ministério Público ofereceu denúncia asseverando que a apelante Patrícia Matos praticou o crime de associação para o tráfico por 4 (quatro) vezes, com grupos distintos, o que gerou a condenação de 03 (três) anos de reclusão por cada delito, perfazendo o total de 12 (doze) anos de reclusão.

As supostas associações foram apresentadas da seguinte forma:

·

Fato 03: acusado José Maurício (absolvido), apelantes Patrícia Matos, Marinalva Francisca, Cristiane Silva e Patrick Matos, todos condenados à pena de 03 (três) anos de reclusão.

· Fato 04: acusado Carlos Alexandre Rodrigues Bento (não recorreu) condenado à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses, e a apelante Patrícia Matos condenada à pena de 03 (três) anos de reclusão.

·

Fato 05: acusado Admar da Silva Sousa (ação desmembrada) e a apelante Patrícia Matos condenada à pena de 03 (três) anos de reclusão.

· Fato 06: apelante Jurandir Marcos da Silva condenado à pena de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e a apelante Patrícia Matos condenada à pena de 03 (três) anos de reclusão.

Com efeito, o artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06, exige prévio vínculo psicológico (ânimo associativo) entre os indivíduos, para a prática da reiterada mercancia por tempo indeterminado (caráter duradouro e estável).

Nesse mesmo sentido, é a doutrina de Guilherme Souza Nucci
[2]
:

“(...) Para o crime de associação para o tráfico prevista na nova lei exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico. Para a configuração do delito do art. 35 (antigo 14 da Lei n. 6.36/76) é fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum”.

No caso dos autos, o magistrado singular reconheceu a existência de quatro associações autônomas, asseverando que as provas dos autos eram suficientes para atrair a conclusão acerca da existência de vínculos associativos entre a apelante Patrícia Matos e quatro grupos diferentes.

No entanto, analisando o quadro probatório produzido, é possível concluir, com bastante facilidade, que todos os envolvidos participavam de uma única associação delitiva.

A materialidade do delito restou evidenciada pelo auto de prisão em flagrante (id. 73900497 – pág. 02), boletim de ocorrência (id. 73900497 – pág. 03), laudos provisórios e definitivos (id. 73907453 e 73909950 – pág. 05), relatório de investigação (id. 73907480 – pág. 03) e prova oral produzida em ambas as fases processuais.

Da mesma forma, a autoria delitiva é induvidosa, ante a prova oral produzida ao longo da instrução processual.

Sob o crivo do contraditório, o Policial Civil Cleiton Francisco Alves relatou que o acusado Admar da Silva se deslocou para a cidade de Tabaporã, a fim de levar drogas para que os demais pudessem dar continuidade à mercancia, ou seja, Admar era responsável por abastecer o grupo criminoso e, portanto, integrante de toda a operação, não sendo um vínculo exclusivo com a apelante Patrícia, como sustentado pela acusação.

O Policial também relatou que as investigações do grupo duraram mais de 06 (seis) meses e que, no momento da abordagem policial, todos estavam presentes no local, inclusive Admar Matos e Carlos Henrique. Sobre a função do apelante Jurandir, asseverou que
“o vulgo “Véio” era o padrinho deles, ele fornecia a droga e comandava tudo de dentro do presídio, a própria mensagem do aparelho de celular deles tinha várias menções sobre o Véio e o Gigante”
(sic do id. 73909032).

Em que pese o apelante Jurandir tenha negado possuir a alcunha de “
Véio
” e “
Véio

do Paraná
”, observa-se que as informações constantes no sistema de inteligência da Polícia Judiciária Civil (VINCULUM) confirmam que o apelante possui as alcunhas de
“Véio”, “Véio do Paraná”, “Paraná”,
e “
Dida
”, essa última informada por ele mesmo durante a oitiva judicial (id. 73907468 – pág. 07).

Ademais, a alcunha de “
Véio do Paraná
” se comunica com a identidade do apelante, porquanto possui idade avançada e é natural do estado do Paraná, onde possui condenações. Não suficiente, as testemunhas ouvidas em juízo afirmaram que a pessoa de “
Véio
” estaria segregada em Sinop/MT, local onde o apelante Jurandir estava segregado.

Nesse ponto, cabe destacar que o acusado Admar também estava preso no Presídio Ferrugem, localizado em Sinop/MT, antes de se deslocar à cidade de Tabaporã e se abrigar na residência de Patrícia e Cristiane.

Embora Jurandir negue qualquer participação, os registros extraídos do aparelho de Patrícia demonstram que ambos mantinham contato frequente, sendo Jurandir responsável pelo fornecimento dos entorpecentes ao grupo. Na troca de mensagens encontrada, é possível constatar que o apelante possuía posição de controle na operação delitiva, bem como detinha informações sobre a remessa de novos entorpecentes, inclusive, confirmando à apelante Patrícia que as drogas iriam chegar à cidade (id. 73907469).

A testemunha Jakeline Rodrigues Bento confirmou que todos os acusados eram conhecidos na cidade pela venda de entorpecentes. Relatou que estudava na mesma escola dos apelantes Patrick, Patrícia e Cristiane e frequentemente ouvia diálogos desses mencionando que
“estavam esperando drogas para vender”
e
“vai chegar uma droga”
(sic da mídia de id. 73910988).

A testemunha também confirmou que o acusado Admar estava hospedado na residência da apelante Patrícia e que ele teria se mudado para a cidade, a fim assumir o controle do comércio de entorpecentes, anteriormente de responsabilidade de Carlos Henrique.

A estabilidade da empreitada delitiva também se verifica das conversas extraídas do aparelho de celular da apelante Patrícia, nas quais essa negocia entorpecentes com diversos usuários, bem como encaminha uma espécie de formulário para a aquisição de drogas para seu então companheiro Carlos Henrique.

Outrossim, os diálogos extraídos do aparelho de celular de Patrícia demonstram que essa e Cristiane, em diversas datas, conversavam sobre a chegada de novas drogas para posterior distribuição e comércio, confirmando a estabilidade e permanência da associação.

Não suficiente, os usuários de entorpecentes ouvidos em juízo confirmaram já terem adquirido entorpecentes dos acusados, em especial de Patrícia, Cristiane e Carlos Henrique. Afirmaram, também, que já teriam recebido entorpecentes de Marinalva e Patrick.

Por fim, cumpre destacar que o período da associação criminosa indicado pelo Ministério Público é o mesmo para todos os acusados (2018 a maio/2019), o que reitera a conclusão de uma única associação, especialmente porque pouco crível que a apelante Patrícia tivesse a capacidade de sustentar sua participação em 04 associações para o tráfico diferentes.

Nesse contexto, as provas trazidas aos autos demonstram que Carlos Henrique era o responsável pela venda de drogas na região e, posteriormente, foi substituído por Admar, o qual também era encarregado pelo abastecimento dos entorpecentes. Jurandir atuava como líder da organização, de dentro do presídio, sendo o responsável pela remessa de entorpecentes.

Por sua vez, Patrícia se demonstrou na função de gerente, sendo incumbida de dialogar com os superiores da facção, solicitar novas remessas de entorpecentes e de realizar depósitos bancários dos valores provenientes da venda de entorpecentes. Cristiane auxiliava na comercialização de entorpecentes, bem como realizava entregas, e Patrick e Marinalva eram responsáveis pela entrega e preparo da droga.

Diante disso, a intencionalidade de realizar o tráfico de maneira associada é demonstrada pela totalidade dos elementos probatórios existentes, tendo sido comprovada a divisão de tarefa entre todos os acusados, com demonstração inequívoca de união pretérita dos indivíduos para a mercancia de entorpecentes.

Portanto, em que pese a denúncia tenha descrito a ocorrência de 04 (quatro) associações criminosas diferentes, evidente que o caso em tela se trata de uma única associação criminosa, com diversos integrantes e núcleos.

Assim, reconheço a existência de uma única associação para o tráfico de drogas entre todos os acusados e, por efeito, ABSOLVO a apelante Patrícia Matos Lacerda de três imputações do delito descrito no art. 35,
caput,
da Lei 11.343/06.

Do tráfico privilegiado
:

As defesas de Patrícia, Marinalva, Patrick e Cristiane requerem a concessão da benesse do tráfico privilegiado.

Com efeito, para a concessão da referida benesse se faz necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes e nem integre organização criminosa.

In casu,
os apelantes foram condenados pela prática de associação para o tráfico de entorpecentes, o que impede a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.

A propósito:

“(...) 2. Diante da manutenção da condenação pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, não há possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas. Precedentes. (...)”
(AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1713944/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020).

Assim, INVIÁVEL o acolhimento da pretensão recursal quanto a esse ponto.

Dosimetria da pena
:

Os apelantes Cristiane, Patrick e Marinalva tiveram as penas fixadas de forma proporcional. As penas permaneceram todas no mínimo legal, ocorrendo apenas a incidência da causa de aumento descrita no art. 40, inciso VI (envolver adolescente), da Lei 11.343/06, sobre o delito de tráfico de entorpecentes.

Assim, desnecessária qualquer reforma por parte desta instância recursal.

Da pena de

Patrícia Matos Lacerda
:

Do delito de tráfico de entorpecentes
:

A pena-base foi aplicada no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Ausente agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, presente a causa de aumento descrita no art. 40, inciso VI (envolver adolescente)
,
da Lei de Droga, preservo o aumento na fração mínima de 1/6 (um sexto), encontrando a pena total de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Diante disso, ausente qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade carente de correção.

Do delito de associação para o tráfico de entorpecentes
:

A pena-base foi aplicada no mínimo legal, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Ausente agravantes e atenuantes e causas de aumento e diminuição de pena, torno definitiva a pena de 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Do delito de porte de arma de fogo
:

A defesa não apresentou nenhuma indagação quanto à condenação pelo delito previsto no art. 12 da Lei 10.826/03.

A pena foi aplicada no mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, o que mantenho.

Aplicado o concurso material entre os delitos, na forma do art. 69 do CP, encontra-se a pena total da apelante de 01 (um) ano de detenção e 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.220 (mil duzentos e vinte) dias-multa.

O regime deverá ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea
“a”
, do Código Penal.

Da pena de

Jurandir Marcos da Silva
:

Do delito de associação para o tráfico de entorpecentes
:

Na primeira fase, o magistrado singular negativou a circunstância judicial da culpabilidade em razão de o apelante ter praticado o delito de dentro da unidade penitenciária.

Nada obstante, o fato de o crime ter sido cometido no interior do presídio não pode servir para aumentar a pena-base, sob pena de
bis in idem
, porquanto tal circunstância levou ao acréscimo da sanção na terceira fase da dosimetria, pela incidência da majorante inscrita no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06.

Desse modo, afasto a carga negativa atribuída ao vetor da culpabilidade, reduzindo a pena-base para o mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (processo n. 0003070-45.2010.8.16.0069 – roubo majorado – TJ em 01/08/2011), aumento a pena em 1/6 (um sexto), encontrando a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, mantenho o aumento decorrente da majorante descrita no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06, aplicada em 2/3 (dois terços) pelo sentenciante, em razão de o apelante atuar como líder de dentro da unidade prisional, conseguindo, inclusive, enviar entorpecentes de dentro da unidade, atingindo diversas pessoas, encontrando a pena final de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.000 (hum mil) dias-multas.

O regime deverá ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea
“b”
, do Código Penal.

Do direito de recorrer em liberdade
:

A defesa dos apelantes Patrick, Cristiane e Jurandir pugnam pelo direito de os condenados aguardarem o julgamento em liberdade.

Inicialmente, no que tange aos apelantes Patrick e Cristiane, observo que o pleito resta prejudicado, porquanto o direito postulado foi devidamente concedido pelo magistrado sentenciante (id. 73910950 e 73909037 – pág. 06).

Quanto ao apelante Jurandir, nota-se que os elementos autorizadores da segregação cautelar se mostram presentes, porquanto a concessão do direito de recorrer em liberdade incorre em efetivo risco à ordem social e à aplicação da lei penal, sobretudo porque o apelante é participante de organização criminosa, cometeu o delito do interior de uma unidade prisional e permaneceu preso durante toda a instrução processual.

À vista de todo o exposto, voto no sentido de:

(i.) REJEITAR as preliminares apresentadas pelo apelante
Jurandir Marcos da Silva
e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para afastar negativação das circunstâncias judiciais reconhecidas na primeira fase da dosimetria, o que reduz a sua pena para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado (reincidente – roubo majorado), e 1.000 (hum mil) dias-multas, pela prática do crime de associação para o tráfico, inscrito no art. 35,
caput
, c/c art. 40, inciso III (dentro de unidade prisional), ambos da Lei 11.343/06..

(ii.) DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de
Patrícia Matos Lacerda
para reconhecer a ocorrência de uma única associação criminosa entre todos os agentes e, por efeito, absolvê-la das imputações relativas aos fatos 04, 05 e 06 da denúncia (LD, art. 35,
caput
), restando a apelante condenada à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput,
c/c art. 40, inciso VI (envolver adolescente), ambos da Lei 11.343/06 (fato 01), à pena de 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime de associação para o tráfico (fato 03), à pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de posse de arma de fogo de uso permitido (fato 02), que, somadas nos termos do art. 69 do CP, perfazem o total de 01 (um) ano de detenção e 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.220 (mil duzentos e vinte) dias-multa.

(iii.) NEGAR PROVIMENTO aos recursos de
Patrick Matos Lacerda
,
Marinalva Francisca Matos
e
Cristiane Silva dos Santos
, mantendo a condenação dos acusados, conforme prolatada.

É como voto.

[1]
HC 541.162/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 01/06/2021, DJe 15/06/2021.

[2]
Guilherme de Souza Nucci, Leis penais e processuais penais comentadas, 2a ed, São Paulo: RT, 2007, p. 334.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021